Tribunal: TJDFT
Processo: 0741233-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741233-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: ANTONIO ROSA NEVES, ADEILTON MARTINS DE GODOY, IVANICE MOURA SANTIAGO, ROALD PINHEIRO MENDES, GREGORIO SANTANA DE PAULA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SBA Torres Brasil, Limitada contra decisão de determinação de realização de prova pericial no cumprimento de sentença no processo n. 0706029-08.2018.8.07.0007 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: Diante da certidão de ID 168259746. DESCONSTITUO a nomeação do(a) expert do Juízo VICENTE AMARO DA SILVA, corretor de imóveis, telefones: 98436-2019 / 3386-9000, email: rafael@convictaimob.com.br. NOMEIO o(a) perito(a) corretor de imóveis do Juízo a Sra. VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO, telefone: 99332-4887/3686-3470, vinicius@dximobiliaria.com.br, que deverá oferecer proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. As partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico (art. 465, § 1o do CPC). Escoado o prazo, intime-se o(a) expert para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos Autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado o depósito, dê-se vista ao(a) expert para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Publique-se. Intime-se. A agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. O que a parte embargante tenta é rediscutir o mérito da ação, além de trazer a baila em momento precluso a desnecessidade da perícia técnica. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se . A parte agravante informa que: Trata-se, na origem, de Ação Renovatória de Locação ajuizada pela Agravante SBA TORRES BRASIL LIMITADA, ora locatária, em face de ANTÔNIO ROSA NEVES e OUTROS, então locadores, cujo objetivo é a renovação, por 05 (cinco) anos e nas mesmas condições vigentes, do Contrato de Locação Não Residencial firmado entre as partes, tendo como objeto o imóvel localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara no. 26, Taguatinga – DF. Após a instrução processual, sobreveio a sentença de Id 82503271, onde os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes, declarando-se renovada a relação locatícia pelo prazo de 05 (cinco) anos, determinando-se a realização de perícia técnica para apuração do valor do aluguel, a ser custeada pelos Agravados, pois requerentes da prova, a se dar em fase de liquidação de sentença, decisão objeto de posterior Recurso de Apelação, mantida pelo acórdão de Id 108658005. Instaurada a fase de liquidação de sentença, os Agravados apresentaram as petições de Ids 157651763, 126728205 e 135425566, onde expressaram manifestamente a sua discordância quanto à necessidade de realização da perícia técnica, abrindo mão do meio de prova que lhes fora conferido judicialmente, reconhecendo como justo o valor previsto no contrato, qual seja, aquele oferecido pela Agravante em sua petição inicial, petições essas que foram ignoradas pelo Juízo de primeira instância, que insistiu na manutenção da prova técnica, nomeando novo profissional para realizá-la, razão pela qual sobrevieram os Embargos de Declaração de Id 169141199, indevidamente rejeitados pela decisão agravada. Sustenta, em síntese, que: a) “os Agravados requereram a dispensa da perícia, bem como que o magistrado determine que o aluguel se dê nos termos do contrato firmado entre as partes, ou seja, nos termos da petição inicial, reconhecendo como justo o valor atualmente adimplido pela Agravante, reajustado anualmente pelo INP-C”; b) “os Agravados reconhecem o pedido formulado em sua petição inicial, onde restou requerida a renovação da locação pelo prazo adicional de 05 (cinco) anos, com a manutenção integral das demais cláusulas contratuais, em especial o valor do aluguel e o seu índice e periodicidade de reajuste”; c) “o Código de Processo Civil, em seu artigo 904, estabelece que o reconhecimento do pedido implica na condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte que reconheceu, de forma que os pedidos formulados pela Agravante, após ter judicialmente reconhecido o direito à renovação e então reconhecido, pelos Agravados, como justo o valor contratualmente adimplido, se mostram totalmente procedentes, não havendo o que se falar em sucumbência de sua parte”; d) “no tocante à probabilidade do direito, verifica-se o teor das manifestações dos Agravados onde reconhecem como justo o valor contratualmente adimplido, requerendo a renovação da avença nos termos da petição inicial e a conseguinte não realização da prova pericial. Assim, não restam dúvidas acerca do direito pleiteado pela Agravante em ver sanada a omissão apontada em sede de Embargos de Declaração”; e) “o perigo de dano assenta-se nos danos materiais de difícil ou impossível reparação sofridos pelas partes, caso mantida a obrigação de pagamento dos honorários periciais que, frisa-se, sequer mostram necessários, já que os Agravados, únicos requerentes da prova, já se manifestaram pela sua desnecessidade”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja declarada prejudicada a realização da prova pericial, diante da desistência da prova. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (im)possibilidade de dispensa da produção da prova pericial, diante da desistência da prova e do reconhecimento dos pedidos pela parte demandada. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Na situação processual que ora se descortina, constata-se que os agravados manifestaram a discordância quando à necessidade de realização de perícia e pediram que o valor do aluguel seja reajustado conforme as cláusulas do contrato firmado entre as partes (autos originários – id 126728205; 135425566 e 157651763). Não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova, incumbe-lhe decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da controvérsia (Código de Processo Civil, art. 370). Além disso, a perícia "é o meio de prova que visa propiciar ao órgão jurisdicional a compreensão de determinado fato no processo mediante a utilização de conhecimento técnico especializado de outrem"[1]. No entanto, no caso concreto, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Isso porque, a prova pericial se tornou desnecessária diante da expressa concordância dos demandados com a renovação do contrato de aluguel pelos valores já pactuados, ou seja, não há fatos a serem provados e o valor do aluguel pode ser fixado nos termos do contrato, conforme requereram as partes. Importante destacar que a produção de provas se traduz em um ônus da parte e não em uma obrigação, assistindo-lhe o direito de desistência, desde que anterior a sua realização, situação que se amolda ao caso concreto. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. I - As partes têm direito à desistência da prova pericial postulada ou determinada de ofício, não havendo instrumento processual hábil para, contra sua vontade, obrigá-las a realizar. II - A livre convicção motivada deve ser formar segundo provas produzidas ou não, sofrendo a sucumbência aquele a quem incumbia o ônus probatório. III - Agravo de instrumento provido parcialmente. Unânime. (Acórdão 264875, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, DJU 8/3/2007) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA DE DIREITO. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REPARATÓRIA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS LANÇADAS NO CADASTRO DE CANDIDATOS PELO PARTIDO POLÍTICO. DIVULGAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO ENEJANDO MÁCULA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. IMAGEM E NOME. REPARAÇÃO MORAL. CABIMENTO. VALOR DIMINUTO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É sabido que o principal destinatário da prova é o juiz. Portanto, se as provas juntadas aos autos são suficientes e hábeis para formação da convicção do julgador, desnecessária a produção de qualquer outro meio de prova, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao direito de ampla defesa o indeferimento do pedido de produção de prova oral despicienda ao julgamento da lide. [...] (Acórdão 1029016, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 5/7/2017 Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se conceder o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, requisitando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 550 Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator